Tribunal: TJSP
Processo: 0001730-61.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação do devedor rejeitada. Pronunciamento que não extinguiu o processo e, por isso, sujeita-se ao recurso de agravo, não à apelação. Descabimento da adoção do princípio da fungibilidade ante a textual previsão da lei (artigo 1.015 do CPC). Apelação não conhecida.